Tribunal: TJMT
Processo: 1004971-70.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004971-70.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REJANE APARECIDA DE ARRUDA - CPF: 994.616.411-68 (EMBARGADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
SENTENÇA QUE SOMENTE DETERMINOU A READEQUAÇÃO DOS JUROS APLICADOS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS JUROS PRATICADOS NÃO SÃO EXORBITANTES – SENTENÇA MANTIDA
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. O eg. STJ consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO BMG SA
,
contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação nº 1004971-70.2021.8.11.0041

interposto pelo embargante, mantendo intocada
a r. sentença proferida
pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c.c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais”
(Número Único 1004971-70.2021.8.11.0041), ajuizada contra o embargante, por REJANE APARECIDA DE ARRUDA, julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar que, no negócio jurídico a taxa de juros será de 1,65% a.m desde a origem, e que a capitalização só seja aplicada se houver estipulado no contrato, devendo o saldo remanescente ser restituído na forma simples e atualizada; a sentença concedeu tutela de urgência para determinar que,
“até que ocorra adequação do contrato, deverá ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento do autor até liquidação do contrato e que se abstenha de inserir o requerente no cadastro de proteção ao crédito (SPC/Serasa)”
(cf. Id. n. 111079201).

O embargante alega que o acórdão padece de contradição no dispositivo, pois a sentença não poderia ter sido mantida, já que a autora tinha conhecimento de todas as cláusulas do contrato celebrado.

Reinsiste em que
“não há porque se limitar os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes, posto que é sabido que as instituições bancárias não estão submetidas à limitação da taxa de juros e aos limites estabelecidos na Lei de Usura”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para sanar o vício (cf. Id. n. 130525165).

Transcorreu o prazo sem que a embargada apresentasse contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Vicente Greco Filho ensina que “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São
Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No presente recurso, o embargante alega que o acórdão é contraditório à sua alegação de que a autora tinha conhecimento das cláusulas contratuais.

No caso, o embargante ignora completamente a fundamentação do acórdão, que foi a seguinte:

“(...)

Quanto ao mérito
o Banco apelante não combate a afirmativa contida na sentença, no sentido de que a

taxa de juros mensais de 5,0% ao mês é completamente exorbitante, e por isso, deve ser alterada, limitando-se a dizer que

não há porque se limitar os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes, posto que é sabido que as instituições bancárias não estão submetidas à limitação da taxa de juros e aos limites estabelecidos na Lei de Usura (artigo 1º).

Sobre o tema,
excepcionalmente, admite-se a
revisão da taxa de juros remuneratórios contrata, “desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009),

como quando, por exemplo, “
comprovada a discrepância (da taxa contratada)

em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1091431/RS, Rel. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/11/2017).

No caso, como o Banco não mostra que não é exorbitante a taxa de juros cobrada, deve prevalecer o entendimento adotado na sentença, para readequar os juros previstos no contrato.

(...)”.

Como se vê, o recurso de apelação foi desprovido porque o embargante não provou que a taxa de juros remuneratórios aplicada é exorbitante, e quanto a isso, o Banco nada diz no presente recurso, que foi interposto exclusivamente para rediscutir a matéria apreciada no acórdão, o que é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e a clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022